Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703575-03.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SIDNEY MARTINS SOARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial é fotocópia de manuscrito do requerente. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e documentado. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador